Tribunal: STF
Processo: Rcl 66269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPETIÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORMENTE PROTOCOLADOS. MEDIDA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, prolatado na sessão virtual, realizada de 28/02 a 04/04/2025, a seguir ementado (e-doc. 18):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTÓRIA PRETENSÃO DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO EM TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 800 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 835.833-RG/RS e RE nº 719.870-RG/MG, respectivamente). 



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    3. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados. 



    4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    2. A embargante aponta omissão referente à ausência de fundamentação no ato reclamado, alegando violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como aos arts. 11 e 489 do CPC. Reitera os argumentos de mérito já apresentados quando da interposição do agravo regimental. Nesse sentido, sustenta que houve usurpação de competência do STF pela Corte de origem, alegando a aplicabilidade dos Temas nº 339 e 670 do ementário da repercussão geral ao caso concreto (e-doc. 19). 



    3. Assim, requer seja sanada a omissão, dando-se provimento à reclamação, com posterior processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso é manifestamente incabível, dado que foi oposto em desfavor de acórdão pelo qual se converteram os primeiros embargos em agravo regimental, ao qual se negou provimento (e-doc. 18), prolatado pela Segunda Turma desta Corte, contra o qual, o mesmo embargante, já havia oposto embargos de declaração, em petição protocolada em 11/04/2025 (e-doc. 16 e 17).



    5. Constato que estes segundos embargos, protocolados em 15/04/2025 (e-doc. 19), são a reprodução dos embargos protocolados em 11/04/2025 (e-doc. 16).



    6. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se conhece de um segundo recurso interposto contra a mesma decisão. Impera, pois, o princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescidos): 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” 



    (ARE nº 1.431.218-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    7. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração constantes da Petição STF nº 51.152/2025 (e-doc. 19).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator